Tribunal: TJSP
Processo: 1002339-81.2022.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE ACESSO AO SISTEMA PONTO A PONTO (PAP). BLOQUEIO DE TAG. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Autor pretende a ativação imediata da TAG e do sistema de cobrança Ponto a Ponto (PAP), bem como a reparação por danos materiais e morais decorrentes da suposta negativa de acesso ao sistema e do bloqueio da TAG. Sentença de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE ACESSO AO SISTEMA PONTO A PONTO (PAP). BLOQUEIO DE TAG. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Autor pretende a ativação imediata da TAG e do sistema de cobrança Ponto a Ponto (PAP), bem como a reparação por danos materiais e morais decorrentes da suposta negativa de acesso ao sistema e do bloqueio da TAG. Sentença de parcial procedência. Apelo de todas as partes. Preliminar de ilegitimidade passiva. Descabimento. Teoria da asserção. Condições da ação aferidas à luz dos fatos narrados na exordial. Precedentes. Autor que imputa responsabilidade da concessionária por falha na prestação de seus serviços referente ao cadastro de sua TAG no Sistema Ponto a Ponto. Legitimidade passiva da concessionária configurada. Preliminar afastada. Mérito. Ativação do Sistema Ponto a Ponto (PAP) que depende de envio da documentação necessária pelo interessado. Cadastro efetivado imediatamente após o cumprimento da exigência. Bloqueio da TAG ocorreu em razão da inadimplência do autor, que, embora tivesse o desconto tarifário devidamente concedido após a regularização cadastral, deixou de realizar o pagamento das faturas, configurando culpa exclusiva do consumidor. Ausente falha na prestação de serviços ou deficiência nas informações prestadas pelas rés, aplica-se a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3, II, do CDC. Sentença reformada. Recursos das rés providos, prejudicado o recurso do autor.